Tribunal: TJDFT
Processo: 0710937-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710937-56.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALI MOHAMAD AHMAD AGRAVADO: PROCURADORIA DA FAZENDA DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALI MOHAMAD AHMAD contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da Execução Fiscal n. 0021620-21.2008.8.07.0001 ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor do agravante e de ALI MOHAMAD AHMAD ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 152691272 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo executado sob o fundamento de que restou demonstrada a sua corresponsabilidade, uma vez que era o responsável legal pela empresa, inscrito no seu cadastro fiscal. O recorrente sustenta, em síntese, que propôs ação de conhecimento, com natureza tipicamente declaratória, objetivando excluir a sua responsabilidade tributária embora o seu nome esteja inscrito na CDA, a qual fora recebida como exceção de pré-executividade. Alega que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Temas 962 e 981, assentou o entendimento de que o mero inadimplemento do tributo não enseja responsabilização do sócio sobre o débito tributário (Súmula 430 do STJ1) e recai sobre a Administração Pública o ônus de comprovar a ocorrência de abuso de poder por parte do sócio administrador, sendo necessário instaurar um processo que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa. Assevera que a decisão recorrida professou que o nome do agravante fora inscrito na Dívida Ativa, diante da demonstração de sua responsabilidade pessoal pela infração cometida. Contudo, sustenta que o seu nome fora inscrito em razão da natureza jurídica de firma individual automaticamente, sem a necessidade de verificação de sua responsabilidade tributária, por ser a firma individual extensão da pessoa física ou natural. Portanto, advoga que o fato de o seu nome constar CDA não se constitui em óbice ao uso da exceção de pré-executividade, uma vez que a citada inclusão tem relação com a natureza jurídica da empresa e não com a prévia investigação a respeito de sua conduta, para os fins da Súmula 430/STJ. Além disso, obtempera que em conformidade com o Tema 108, a inscrição do nome do responsável tributário tem como lastro probatório a ocorrência dos pressupostos definidos no art. 135, III do CTN, cabendo, ordinariamente à Fazenda demonstrar quantum satis a presença de tais pressupostos a fim de ensejar eventual responsabilidade tributária pessoal do sócio-gerente. Destaca também que foi absolvido nos autos da ação penal n. 2004011101187-8, que tramitou na 8a Vara Criminal de Brasília, onde se consignou que o agravante não administrava a firma individual executada, o que corrobora sua defesa de que não teve qualquer vínculo de natureza material com o fato gerador do tributo. Ao final, o agravante postula o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja conhecida a exceção de pré-executividade. Preparo recolhido sob os IDs 44995619 e 44995620. É o relatório. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Proceda a diligente Secretaria da 8a Turma à correção do polo passivo para constar o DISTRITO FEDERAL e não a Procuradoria da Fazenda do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2023 às 11:35:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora